Tribunal: TJBA
Processo: 8039916-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N. 8039916-16.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8064584-48.2025.8.05.0001

PACIENTE:
OTON MAX BORGES DOS SANTOS

IMPETRANTE/ADVOGADO: GABRIEL BARRETO BARSANUFIO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006; ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003; ART. 329 DO CP). COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS GARANTIAS. FIXAÇÃO DO MOMENTO DE CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
JULGAMENTO DA ADI 6298.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA COMO MARCO TEMPORAL. JUÍZO DA INSTRUÇÃO COMPETENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Gabriel Barreto Barsanúfio em favor de Oton Max Borges dos Santos, visando o reconhecimento da nulidade de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sob a alegação de usurpação de competência do Juízo das Garantias, nos autos em que se imputa ao paciente a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na atuação do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, por suposta usurpação da competência do Juízo das Garantias após o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juízo das Garantias, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI 6298, cessa com o oferecimento da denúncia, de modo que não há ilegalidade na atuação do Juízo de instrução e julgamento após esse marco processual.

4.
A denúncia foi oferecida em 29/04/2025 e distribuída em 09/05/2025, sendo o declínio de competência realizado em 14/05/2025, portanto, após o encerramento da competência do Juízo das Garantias.

5.
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a apreensão de mais de 1,4 kg de cocaína, centenas de comprimidos de MDA, armas de fogo de uso restrito e resistência violenta à abordagem policial, com disparos e tomada de reféns, revelando gravidade concreta da conduta.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliadas ao comportamento do agente, são elementos idôneos para justificar a prisão preventiva e afastar a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A competência do Juízo das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia, nos termos da interpretação fixada pelo STF na ADI 6298.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, posse de armamento restrito e conduta violenta do agente, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação idônea da decisão judicial e a competência do juízo natural após o oferecimento da denúncia afastam qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º-C, § 1º, e 312; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:
. STF, ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/08/2023, DJe 19/12/2023.
. STJ, AgRg no RHC n. 195.201/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024.
. STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13/3/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8039916-16.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como Impetrante
Gabriel Barreto Barsanúfio
e paciente Oton Max Borges dos Santos.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(IB)447 HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8039916-16.2025.8.05.0000